Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738302-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA CONCEICAO FREITAS DA SILVA CARDOZO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0735500-87.2018.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação, para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 13.930,34, ao passo que homologou o valor do débito em R$ 442.166,07 – atualizado até 6 de julho de 2013, nos seguintes termos (ID 51186707): Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte executada apresenta impugnação. Sustenta a parte executada ocorrência de excesso de execução (ID 165754149), defendendo, em suma, que não teria sido observado o termo inicial dos juros de mora fixado no título executivo. Aponta como valor que entende devido a quantia de R$ 442.166,07 (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e seis reais e sete centavos). Outrossim, defende que seria devia a compensação dos valores decorrentes do saldo recebido em conta do referido contrato declarado nulo – no valor de R$ 311.458,40 –, de modo que remanesceria débito de R$ 130.707,67 (cento e trinta mil setecentos e sete reais e sessenta e sete centavos). Sinaliza que houve garantia do Juízo mediante seguro-garantia, o que afastaria as penalidades do artigo 523 do CPC. Oportunizado o contraditório, a parte exequente anuiu com o valor apontado pelo executada de R$ 442.166,07 (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e seis reais e sete centavos), contudo diverge sobre a compensação pretendida. É o relato do necessário. D E C I D O. Como relatado, a parte executada diverge do valor do débito apontando na inicial do cumprimento de sentença - R$ 456.096,41 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e noventa e seis reais e quarenta e um centavos) –, apontando como valor correto o montante de R$ 442.166,07 (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e seis reais e sete centavos). Nesse particular, a parte exequente concordou com o valor apurado pelo requerido, inexistindo divergência entre as partes. Como corolário, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, cujo percentual deve incidir sobre a diferença apurada – R$ 13.930,34 (treze mil novecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) –, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, considerando-se o proveito econômico obtido pelo êxito em sua impugnação. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Em caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 2. A concordância da parte exequente com o excesso de execução não excluiu os honorários advocatícios, pois, ainda que não tenha resistido, o erro somente foi reconhecido após a apresentação da impugnação. 3. O cumprimento de sentença é deflagrado por conta e risco do credor, o qual, caso incorra em excesso, deve suportar os honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1429814, 07055318820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, no tocante à alegada compensação, rememore-se que a compensação é modalidade de pagamento e ocorre quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. Exige-se, ainda, que sejam dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (arts. 368 e 369 do Código Civil). Nesse prisma, apesar da parte executada defender a necessidade compensação dos valores decorrentes do saldo recebido em conta do referido contrato declarado nulo – no valor de R$ 311.458,40 –, não há título executivo formado em seu favor e no montante indicado. De mais a mais, colhe-se do v. Acórdão de ID 160710248 que a parte pretendeu a mencionada compensação, mas refutada por ocasião do julgamento do apelo. Com efeito, colhe-se trecho do voto condutor da lavra do Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho: “Quanto ao pedido alternativo, de reforma da sentença para permitir a compensação entre os valores descontados em folha de pagamento pelo Banco Apelante e os créditos utilizados pela Apelada, bem como os juros e encargos deles decorrentes, conforme art. 386, do CC, sob pena de enriquecimento ilícito do Apelado, também não deve ser acolhido. Isso porque, apesar de ter havido depósito de quantia do empréstimo na conta da Apelada, não há evidência de que esse valor ficou disponível para seu uso, bem como não há qualquer indício nos autos de que a Autora usufruiu da quantia depositada, sobretudo em razão das retiradas imediatamente após o depósito e da controvérsia sobre a fraude realizada em seu nome e em benefício, inclusive, de funcionária do Branco Apelante, como destacado no acórdão n° 1218482. Assim, desprovido de fundamento fático o pedido de compensação de valores. Com isso, correta a sentença apelada que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da Apelada, sem qualquer compensação.” Incabível, pois, a rediscussão da tese de compensação em sede de cumprimento de sentença, frente à coisa julgada (art. 502 e 508 do CPC). Sobre o seguro garantia, disciplina o Código de Processo Civil que “Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento” (art. 835, §2o). A equiparação em dinheiro, todavia, não corresponde a pagamento, já que não torna disponível, desde logo, o numerário em favor da parte credora, servindo apenas para garantir futura impugnação e evitar eventuais atos constritivos (art. 523, §3o, do CPC). Nesse sentido, colhe-se arguto precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONTO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (AgRg no AREsp 478.339/RO, DJe 28/04/2014). 2. Para que não haja a incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, é necessário que o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. Por outro lado, se o devedor depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, incide a multa e os honorários advocatícios, pois o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão. 3. A prestação de garantia mediante a apresentação de seguro-garantia não ilustra ato que perfaz adimplemento voluntário da obrigação, pois não alberga a possibilidade de pronto levantamento da quantia pela parte credora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365007, 07188489020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Desse modo, o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com amparo no artigo 523, §1o, do CPC. Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 165754149, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 13.930,34 (treze mil novecentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), ao passo que HOMOLOGO o valor do débito em R$ 442.166,07 (quatrocentos e quarenta e dois mil cento e sessenta e seis reais e sete centavos) – atualizado até 6/7/23–. Em razão do excesso, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorário advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte executada, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor de excesso reconhecido, atualizado. A atualização será representada pela incidência de correção monetária, esta a contar da data de distribuição, e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, estes a contar da publicação desta Decisão. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o executado efetuar o pagamento do débito. Consigno que não se cuida de novo prazo para pagamento voluntário, de modo que o valor do débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) – art. 523, §1o, do CPC –, com as atualizações devidas, até a data do depósito, sob pena de penhora. I. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) a decisão recorrida rejeitou o pedido de compensação de valores, decorrentes do saldo recebido em conta do referido contrato declarado nulo; (ii) a decisão contraria a previsão legal disposta nos arts. 368 e 369 do Código Civil; (iii) a instituição financeira Agravante possui créditos a receber da parte Agravada, decorrentes do saldo devedor do referido contrato; (iv) o fato de o Agravado ter iniciado a fase de liquidação de sentença não impede a compensação do crédito que a Agravante tem a receber, sendo desnecessário o ajuizamento de ação autônoma com a mesma finalidade; (v) no caso, não se faz presente a imposição da penalidade prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Aponta como perigo de dano, a possibilidade de o curso do cumprimento de sentença ser retomado, com o consequente chamamento para que seja efetuado o pagamento voluntário. Preparo efetuado (ID 51186706). É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo foi efetuado (ID 51186706). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 0735500-87.2018.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 13.930,34, ao passo que homologou o valor do débito em R$ 442.166,07 – atualizado até 06/07/2023. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, não vislumbro a existência dos requisitos necessários a autorizar a suspensão do processo até o julgamento do agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, muito menos a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, ao observar a narrativa da peça de agravo, percebe-se a opacidade do direito vindicado, na medida em que o Agravante delineia, sobretudo, um argumento que confronta ao decidido no Acórdão no 1404113 (que deu origem ao título exequendo), não logrando êxito em trazer, ao menos nesse primeiro momento de abordagem e nos autos do presente agravo, maiores elementos dos quais se permita aferir a subsistência do que alega. Em tese – posto que a apreciação definitiva do tema será objeto de verticalização por ocasião do julgamento do mérito – a possibilidade de compensação entre os valores descontados em folha de pagamento pelo Banco Agravante e os créditos utilizados pela correntista Agravada foi negada, por ocasião do julgamento do acórdão no 1404113. Nesse contexto, analisando-se o título judicial exequendo, observa-se que a tese de compensação de valore, com fundamento nos arts. 368 e 369 do CPC, não se sustenta na prova dos autos. A toda evidência, entendo não estar demonstrada prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a possibilidade de intimação para pagamento voluntário do débito, trata-se, em tese, de consectário inerente à execução/cumprimento de sentença. Assim sendo, à míngua de maiores elementos, não vislumbro, nesse momento, necessidade de atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 955 e 1.019, I, do CPC) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2023 13:41:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador